Tribunal: TJDFT
Processo: 0703519-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. HIPOSSUFICIÊNCIA JURÍDICA. EXISTÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR E SUA LIQUIDEZ. AVERIGUAÇÃO. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS APÓS A LIQUIDAÇÃO DO ACERVO PATRIMONIAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.

1. Para fazer jus ao benefício da justiça gratuita, o Código de Processo Civil exige apenas a declaração subscrita por pessoa natural no sentido de que não possui condições para suportar o pagamento das custas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família (art. 98, caput).

2. No que toca ao pedido de gratuidade de justiça formulado por espólio, a hipossuficiência capaz de justificar sua concessão diz respeito à existência de bens a inventariar e sua liquidez, e não às condições do inventariante ou dos herdeiros.

3. Na ausência de liquidez dos bens a inventariar, nada obsta a concessão da gratuidade de justiça, em caráter provisório, bem como o recolhimento das custas de forma diferida, ou seja, após a liquidação do patrimônio, quando restará cessada a incapacidade financeira do espólio para fazer frente às custas processuais. Inteligência do art. 98, §§ 3o, 5o e 6o, do CPC.

4. Agravo conhecido e provido.